Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-57.1989.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001366-57.1989.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), LAURO ALVES PEREIRA - CPF: 303.904.781-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS IVAM PERAZZA registrado(a) civilmente como MARCOS IVAM PERAZZA - CPF: 106.905.901-30 (APELADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MARCOS IVAM PERAZZA registrado(a) civilmente como MARCOS IVAM PERAZZA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial, a qual extinguiu o feito em razão de suposta prescrição intercorrente, após tramitação de mais de três décadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por prescrição intercorrente pode ocorrer de ofício sem a prévia oitiva das partes, à luz dos
arts
. 9o, 10 e 921, § 5o, do CPC; e (
ii
) saber se subsiste prescrição quando há indicação de bens penhoráveis já constritos e registrados em matrícula imobiliária.

III. Razões de decidir

A extinção do processo, sem prévia manifestação da parte exequente sobre a prescrição intercorrente, configura violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, conforme exigência expressa do art. 921, § 5o, do CPC.

A ausência de intimação para manifestação sobre fato que ensejou a extinção impede o exercício pleno da ampla defesa, tornando nula a sentença proferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à parte exequente manifestação sobre a ocorrência de prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem a prévia oitiva das partes, em violação ao art. 921, § 5o, do
CPC..
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10 e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1676027 PR 2017/0131484-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2017
;
TJMT, Ap.
Cív
. no 0053987-54.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA
contra sentença proferida pelo Juízo da
9a

Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá/
MT
,
a qual
, nos autos
de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movido em face de
ESPÓLIO DE MARCOS IVAM PERAZZA registrado(a) civilmente como MARCOS IVAM PERAZZA
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança das Duplicatas
nos
0001/88, 002/88 e 003/88,
extinguiu o feito em razão da ocorrência de suposta prescrição intercorrente:

“
Vistos etc.

Diante da destinação de valores penhorados a este juízo, bem como do decurso de prazo para o executado se manifestar acerca da penhora, expeça-se o competente alvará em favor da exequente.

Tratando-se de feio que tramita há 35 anos e inexistindo mais bens penhoráveis, jugo extinto o processo em razão da prescrição intercorrente.

Sem custas e honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
”

Em suas razões recursais
(ID.
278924024
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Extinção do feito determinada por decisão surpresa
;

Violação do artigo 921 do CPC;

Premissa equivocada – existência de bens penhoráveis;

Irretroatividade da lei.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
dar provimento para reformar a sentença e reconhecer a inexistência de prescrição, bem como determinar o regular processamento do feito.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (36791792)
– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.
279200868
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MARCOS IVAM PERAZZA registrado(a) civilmente como MARCOS IVAM PERAZZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movido em face de
ESPÓLIO DE MARCOS IVAM PERAZZA registrado(a) civilmente como MARCOS IVAM PERAZZA, cuja causa de pedir se refere a cobrança das Duplicatas
nos
0001/88, 002/88 e 003/88,
extinguiu o feito em razão da ocorrência de suposta prescrição intercorrente.

A Apelante, em suma, defende
a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que a extinção do processo foi decretada sem que as partes fossem previamente intimadas a se manifestar sobre a matéria.

Assevera que a decisão, portanto, caracteriza-se como "decisão surpresa", vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, o qual impõe ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre quaisquer fundamentos que possam levar ao julgamento da causa.

Além disso, sustenta-se ofensa ao artigo 921, §5o, do CPC, dispositivo que admite o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício, desde que as partes sejam previamente ouvidas no prazo de quinze dias e como não houve tal intimação, aponta que extinção do processo se deu em desconformidade com o regramento legal, tornando-se insustentável.

No mérito, argumenta que a sentença
baseou-se
em premissa fática equivocada ao afirmar inexistirem bens penhoráveis nos autos, visto que a exequente demonstrou que há bens aptos à constrição, especificamente o imóvel matriculado sob
o no 22.989 do Registro Geral de Imóveis de Diamantino, já devidamente penhorado e com averbação na matrícula, motivo pelo qual deve haver prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Igualmente, impugna
a aplicação retroativa do artigo 921, §4o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021,
mencionando não ser possível
aplicá-la a situações anteriores sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das leis processuais, previsto tanto na LINDB quanto no próprio CPC.

Por fim,
requer
eu o
provimento do recurso para anular a sentença por vício formal ou, alternativamente, reformá-la para reconhecer a inexistência de prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito executivo, especialmente quanto à expropriação do imóvel penhorado.

Passo à análise das teses meritórias.

1.

Extinção do feito determinada por decisão surpresa;

A
Apelante
sustenta que a
sentença
recorrida é nula, uma vez que o juízo
decretou como alcançada a prescrição intercorrente ante o tempo de tramitação do feito e inexistência de bens penhoráveis
, sem dar a oportunidade de a Recorrente/exequente para se manifestar.

Pois bem. Ressai dos autos que, o magistrado singular
de fato extinguiu o
feito executivo, sem, contudo, oportunizar, à
Apelante
o direito de se manifestar sobre a questão, sem observar a determinação
do 921,
§ 5o
do mesmo
codex
conformecito:

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Este dispositivo está em consonância com o princípio da não surpresa, cujo objetivo é garantir um contraditório efetivo, nos termos dos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.
[Grifo nosso]

Desse modo,
a tese deve ser acolhida
, pois não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja, sem a prévia manifestação da
Apelante
acerca da
ocorrência de prescrição intercorrente e existência de bens penhoráveis no
feito executivo, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Assim, é a jurisprudência consolidade no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO
ART .
10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO.
NULIDADE .
1. Acórdão do TRF da 4a Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O
art
.
10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.
4 .
A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior
oportunização
de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo
CPC .
6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o
princípio .
A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.
7 .
O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais
principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo
Código .
8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil
comentado .
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática
anterior .
Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual
cooperativo .
Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4o, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.
11 .
Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c
art
.
933 do CPC/2015 implica
error
in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. 12. In
casu
, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do
julgador .
Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e
refoge
ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias. 13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento
prolatado .
A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte
Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia
( REsp
1.352.721/SP, Corte Especial, Rel.
Min .
Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas. 14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões
contraditórias .
O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum
eventum

probationis
apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (
art
.
16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (
art
.
16, ACP). 15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos. Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda
coletiva .
16. Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente
endoprocessual
. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo
anterior .
A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão
máxima .
17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1676027 PR 2017/0131484-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2017)

Nesse sentido, cito
, também,
de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO
. A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor
. (N.U 0053987-54.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)
[Grifo nosso]

Portanto, notória a existência de vício insanável na r. decisão
sentencial
, vez que o pronunciamento judicial não guarda correlação com
a legislação pátria e os princípios fundamentais do direito.

Ante o exposto, deve a
sentença
recorrida ser anulada para que seja oportunizada à parte Recorrente manifestação antes
de extinção do
feito executivo
sob argumento de ocorrência de prescrição intercorrente
.

Em razão da anulação da sentença por vicio insanável, restam prejudicados os demais termos do recurso de apelação.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar que o Juízo
a quo
oportunize ao Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Sem condenação em honorários nesta fase, por força da anulação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025